Tribunal: TJBA
Processo: 8061094-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061094-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS LTDA Advogado(s): VALMARIO LOPES LESSA, JANAINA CAMPOS DIAS COELHO, LUDMILA NEVES DA SILVA, FABIO LIMA MESQUITA AGRAVADO: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC Advogado(s):BRAS FERREIRA MACHADO, SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA, ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATOS DE GESTÃO COM O PODER PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação parcial de valores em favor do Executado, com a manutenção do bloqueio de quantias em outras contas bancárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou preclusão em razão da existência de agravo anterior que tratou de bloqueios similares; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas vinculadas a contratos de gestão com o Poder Público, diante da análise de novos documentos apresentados pela parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de litispendência, porquanto a decisão agravada não se limita a mero cumprimento do acórdão anterior, mas também profere novo juízo sobre diferentes contas, analisando documentos supervenientes apresentados pela parte agravada. A ausência de apreciação da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a empresa Nefrocare S/C Ltda. pela decisão agravada impede o conhecimento do tema no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os valores depositados nas contas bancárias listadas no acórdão anterior (AI n.º 8057053-79.2023.8.05.0000) devem ser liberados, por já terem sua natureza pública reconhecida, caracterizando mero cumprimento da decisão colegiada. A jurisprudência do STJ admite a juntada de novos documentos quando destinados à complementação probatória, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Os contratos de gestão apresentados não vinculam expressamente todas as contas bancárias aos recursos públicos, não sendo suficiente a simples existência de tais contratos para comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Mantém-se o bloqueio das contas que não tiveram comprovada a origem pública dos valores, especialmente diante da ausência de vinculação direta entre os contratos de gestão e os extratos bancários apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A interposição de agravo de instrumento é admissível quando a decisão agravada, embora relacionada a anterior acórdão, contém novo juízo de valor sobre fatos e documentos supervenientes. A impenhorabilidade de valores bloqueados exige comprovação inequívoca da origem pública e da vinculação dos recursos à gestão de unidades de saúde. A existência de contrato de gestão não presume, por si só, a impenhorabilidade de todos os valores depositados em contas bancárias do ente gestor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §1º; CPC, arts. 927, 1.015, II e 1.022; CC, art. 421-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.191/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061094-55.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS LTDA e como apelada INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora